Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE DA PARTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. GARANTIA. VÍCIO OCULTO NÃO SANADO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel por vício redibitório não sanado, além de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, bem como a rescisão do contrato de mútuo bancário firmado para aquisição do veículo.
2. Há legitimação concorrente entre a parte vencedora e o seu advogado para pleitear a majoração da verba honorária.
3. Incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se enquadram, respectivamente, na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às instituições financeiras.
4. A instituição financeira apelante é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, haja vista que o contrato de mútuo bancário firmado entre a autora e o banco apelante constitui pacto acessório, estando, portanto, a ele vinculado.
5. O artigo 7o, parágrafo único; 18 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, estipulam que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor.
6. Havendo solidariedade, deve a Instituição Financeira responsabilizar-se, juntamente com as demais requeridas, pela reparação de danos morais e matériais experimentados pelo consumidor.
7. É possível a rediscussão das astreintes em qualquer momento processual, haja vista a multa cominatória ser apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser alterada posteriormente.
8. Verificando-se que a obrigação imposta não dependia de nenhuma providência específica da parte ré, mas tão somente que ela não efetuasse a cobrança de parcela vincenda, a contar de sua intimação, correta a sua fixação de forma imediata, sem prazo.
9. A multa coercitiva é medida de execução indireta com o escopo de compelir psicologicamente o réu a cumprir a determinação judicial. Dessa forma, o valor fixado não deve ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. Verificando que o valor dos somatórios da astreintes culminou em um valor desproporcional e exorbitante, procede-se a sua redução.
10. Os honorários advocatícios foram arbitrados com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no valor de 15%, o que, considerando-se o valor da condenação, não se mostra exorbitante, nem implica em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Recurso do banco réu conhecido e parcialmente provido.